Tribunal: TJSP
Processo: 1004005-63.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS TELEFÔNICOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉVIA
I – Prestação de serviços telefônicos. Ausente documento válido para comprovar a relação jurídica. Telas sistêmicas, que, por si só, não comprovam a adesão do autor

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS TELEFÔNICOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉVIA
I – Prestação de serviços telefônicos. Ausente documento válido para comprovar a relação jurídica. Telas sistêmicas, que, por si só, não comprovam a adesão do autor ao contrato, o extratos (prints de tela) das ligações tampouco servem como prova de contratação;
II – Irregularidade de apontamento anterior não comprovada. Impossibilidade de acolhimento do pleito indenizatório. A existência de negativação prévia não reputada como irregular obsta o acolhimento do pleito indenizatório na seara moral (RESP 1.386.424/MG);
III – Litigância de má-fé afastada. Ausentes requisitos ensejadores estipulados no artigo 80, CPC. Autor que se valeu do seu direito de ação constitucionalmente assegurado.

RECURSO PROVIDO EM PARTE